Tribunal: CARF
Processo: 10909.721793/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.721793/2016-08
ACÓRDÃO
3001-002.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO RENATO CUNHA RORIZ
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 28/04/2014
MULTA DE OFÍCIO. INCISO I, DO ARTIGO 44, DA LEI 9.430/96. DEVIDO.
LANÇAMENTO CORRETO.
Mostra-se dentro da legalidade a multa de ofício, pois é devido pelo
importador quando do desembaraço aduaneiro e deve ser recolhido o IPI
no momento do registro da Declaração de Importação. No caso de não
recolhimento do IPI quando do registro da DI, o AFRB ao proceder
lançamento, deve-se fazer acompanhar da multa de ofício, nos termos do
inciso I, do artigo 44 da Lei no 9.430/96.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. CARF. INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos que impliquem na análise
da constitucionalidade ou ilegalidade da multa aplicada. Na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 13 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721793/2016-08
2
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado e por questão de economia processual, adoto o Relatório
elaborado pela DRJ de origem, até seu julgamento, onde nos informa:
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 177.277,58 referente a Imposto sobre Produtos
Industrializados, multa de ofício e juros de mora.
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração que o interessado
registrou a Declaração de Importação (DI) no 14/0799867-8, em 28/04/2014, para
amparar a importação de um veículo automotor sem, contudo, recolher os
valores referentes a Imposto sobre Produtos Industrializados e de parte da
PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação sob a alegação de estar amparado
pela Ação Ordinária no 9338-27.2014.4.01.3400.
No âmbito da ação judicial, em 17/02/2014, o pedido de antecipação de tutela foi
deferido.
Em 20/07/2016 foi proferida sentença de 1o grau (data da publicação) que
revogou em parte a decisão liminar, apenas no que se refere ao recolhimento do
IPI no desembaraço aduaneiro do veículo, e denegou, naquele ponto a segurança
pleiteada na inicial, julgando o feito com resolução de mérito.
Sendo incidente o IPI na importação em tela, à alíquota de 55%, conforme
Decreto no 7.660/2011, e não havendo impeditivo para sua exigibilidade, bem
como notícia de seu recolhimento, foi lavrado auto de infração para exigência do
tributo acrescido de multa de ofício, prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996.
Cientificado das exigências, o interessado apresentou impugnação na qual alega,
em síntese, que:
Há ofensa ao princípio da isonomia tributária, pois o impugnante deverá,
indevidamente, por meio da autuação arcar com alíquota de IPI superior àquela
suportada por pessoa física que adquire o mesmo veículo de procedência
estrangeira no mercado interno. Há desatendimento do julgado pelo Supremo
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721793/2016-08
3
tribunal Federal frente ao disposto no Decreto no 7.819/2012. Não há que se falar
em ofensa a proteção à indústria nacional.
A multa de ofício é indevida, pois não houve ausência de pagamento ou
lançamento unilateral por parte da recorrente, já que na data da prática do fato
gerador o contribuinte estava abarcado pela ordem de suspensão da exigibilidade
do tributo. Eventuais mudanças fáticas, posteriores à ocorrência do fato gerador,
não importam para o lançamento, haja vista ser obrigação seja efetuado naquele
momento.
Requer seja declarada a nulidade do lançamento.
É o relatório.
Em 07 de junho de 2017, em sessão realizada na 1a Turma da DRJ/FNS, por
unanimidade de votos, considerou o colegiado ‘a quo’ improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Por Aviso de Recebimento – AR, via Correios e Telégrafos, em 20 de junho de 2017
o Recorrente tomou ciência do acórdão supramencionado, sendo que em 17 de julho do mesmo
ano aviou o presente recurso voluntário, sustentando:
 Fatos;
 Direito. 2.1. Do lançamento de multa de ofício; 2.2. Da pretendida isonomia
tributária;
 Conclusão. Pedido de declaração de ser indevida a multa de ofício no
lançamento efetuado, bem como que o recorrente seja equiparado a
contribuinte importador pessoa física ao consumidor final, conforme RE
732.651.
Chegando ao CARF, por sorteio eletrônico, foi-me distribuído os autos para análise e
julgamento do presente remédio recursivo.
Eis, em apertada síntese, o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634,
de 21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar
este feito.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721793/2016-08
4
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende quase todos os requisitos
formais de admissibilidade, entretanto, não conheço de questões aviadas que se insurgem
contra inconstitucionalidade e ou ilegalidade de lei tributária.
3. Direito
3.1. Do lançamento de multa de ofício
Diz o Recorrente que o IPI devido na importação o lançamento se dá no
registro da Declaração de Importação pelo importador, sendo devido o imposto a partir
desse momento. Assim, confirma-se que a comprovação do pagamento do imposto é
requisito ao desembaraço aduaneiro e à liberação da mercadoria.
Para defender sua tese traz dispositivo do RIPI.
Então, para o Recorrente cabe lançamento de ofício nos casos de IPI devida
na importação, quando o contribuinte deixa de praticar os atos tendentes ao lançamento
no ato do registro da DI.
Entretanto, prossegue, esse não é o caso em testilha, já que a importação e
o desembaraço aduaneiro do veículo importado foram realizados com a prática de todos os
atos necessários e exigidos pela RFB, em especial o preenchimento da DI via SISCOMEX.
Diz que a multa foi lançada pela RFB com fundamento de que não havia
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fulcrada no artigo 80 da Lei sob no
9.430/96.
Alega que o lançamento não observou o § 2o do artigo 63 da Lei no
9.430/96, pois havia um amparo judicial a ele, que preventivamente suspendeu a sua
exigibilidade e, subsome-se do mencionado dispositivo que:
 Se a lavratura do AI foi realizada após a suspensão da exigibilidade do
tributo, veda-se o lançamento da multa de ofício – como ocorreu no
seu caso;
 Mas, poderá haver multa moratória caso o contribuinte não cumpra
o prazo para pagamento em 30 dias após a data da publicação da
decisão judicial que considerar devido o tributo ou a contribuição.
Dessa forma, somente haverá, prossegue a peça recursiva, incidência de
multa de ofício se a RFB constatar omissão de informações pelo contribuinte com o claro
intuito de sonegar o recolhimento do tributo. O que não ocorreu no caso, até porque na DI
constou o número do processo judicial com a parte dispositiva da decisão que suspendeu a
exigibilidade do IPI/Importação.
Trouxe ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SEF no 18 de 25 de junho de
2004, bem como o artigo 682 do Regulamento Aduaneiro que também veda aplicação da
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721793/2016-08
5
multa para prevenir decadência, quando há amparo judicial, cuja exigibilidade estiver
suspensa por concessão de medida liminar.
Sustenta ainda a mesma tese, através de decisão em REsp.
Temos que, conforme consta no lançamento, a multa foi aplicada com base
no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Dessa forma, temos que a multa de ofício é devida pelo importador quando
do desembaraço aduaneiro, devendo ser honrada no instante do registro da Declaração de
Importação, não somente quando constatar a SRF que há omissão de informações pelo
contribuinte com o claro intuito de sonegar o recolhimento do tributo.
No presente caso o Importador/Recorrente não recolheu o IPI quando da
Declaração de Importação, haja vista amparo de decisão liminar judicial em sede de
antecipação de tutela em ação ordinária.
Ocorre que essa liminar ‘caiu’, sendo denegado o seu pleito, ao menos
quanto a IPI, o que ocasionou o lançamento, já que se tornou exigível o tributo diante da
importação realizada.
Entretanto, não houve o recolhimento, compelindo que o AFRB o autuasse,
com a cobrança do tributo e da imposição da multa, como reza o inciso I, do artigo 44 da
Lei no 9.430/96.
Então, como não há necessidade de omissão de informação com intenção de
prejuízo ao erário, mas, tão somente a ausência de recolhimento do tributo, considero sem
razão a Recorrente.
3.2. Da pretendida isonomia tributária
De início, se tem no presente quesito, dito pelo Recorrente em sua peça
recursiva, a clara demonstração que a irresignação “pauta-se precipuamente na ilegalidade
da alíquota de IPI.....”.
Portanto, cristalino é que a discussão desejada extrapola a competência do
Colegiado, onde há questão já está sumulada e aos membros da Corte têm o dever de
respeitá-la.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721793/2016-08
6
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Mas, a análise e julgamento da DRJ de origem, por muito bem elaborada
diante da clareza e objetividade, peço vênia para transcrevê-la, fazendo dela minhas
palavras.
“....
O impugnante vem aos autos defendendo que há ofensa ao princípio da
isonomia tributária, pois não concorda com os termos do Decreto no
7.819/2012 frente ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE
723.651/PR que decidiu pela incidência do IPI na importação de veículo
por pessoa física para uso próprio.
Com base no mesmo decreto defende que não há ofensa da proteção à
indústria nacional, pois a redução de alíquota de IPI estabelecida em
referido decreto alcança somente veículos importados.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade, é de se
informar que a muito se tem assentado que a apreciação de
inconstitucionalidade de normas é matéria de competência exclusiva do
Poder Judiciário.
No âmbito administrativo, é obrigação dos servidores públicos aplicar a
legislação na forma como está vigente, sendo-lhes defeso afastar norma
por ilegalidade ou inconstitucionalidade sem que tenha havido
anteriormente decretação formal por parte do Poder Judiciário e
determinação de suspensão de execução da lei ou parte da lei, por parte
do Senado Federal.
O entendimento está consagrado no âmbito dos tribunais administrativos,
conforme ementas transcritas a seguir, in verbis:
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS – Não compete ao Conselho de
Contribuintes, como tribunal administrativo que é, e tampouco ao
juízo de primeira instância, o exame da constitucionalidade das leis
e normas administrativas.
LEGALIDADE DAS NORMAS FISCAIS – Não compete ao Conselho de
Contribuintes, como tribunal administrativo que é, e tampouco ao
juízo de primeira instância, o exame da legalidade das leis e normas
administrativas (Ac. 1o CC 106-07.303, de 05/06/95)
É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois
não se pode, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar textos
legais legitimamente inseridos no ordenamento jurídico, em observância
ao art. 142, parágrafo único, da Lei no 5.172/1966, Código Tributário
Nacional - CTN. De se citar, in verbis:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721793/2016-08
7
Parágrafo único – A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Em verdade, de acordo com o parágrafo único do artigo 142, acima
citado, a autoridade fiscal encontra-se obrigada ao estrito cumprimento
da legislação tributária, estando impedida de ultrapassar tais limites para
examinar questões outras como as suscitadas na contestação em exame,
uma vez que às autoridades julgadoras administrativas cabe
simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento. Por oportuno,
assinale-se que tal é o entendimento expresso no Parecer Normativo
CST/SRF de no 329/70, in verbis:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de
que a arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na
esfera administrativa, por transbordar os limites de sua
competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional. Dessa forma os argumentos baseados em ilegalidade ou
inconstitucionalidade não podem ser acatados.
As alegações do impugnante não podem ser apreciadas nesta esfera de
julgamento, pois, como se sabe, os julgadores administrativos não detêm
competência para se manifestar sobre a legalidade ou a
inconstitucionalidade de leis ou normas, devendo aplicá-las da forma
como se apresentam vigentes.
De se observar o contido no artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, com
a redação dada pela Lei no 11.941/2009, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, ‘in verbis’:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.765 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.721793/2016-08
8
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
Infere-se dos dispositivos supratranscritos que o julgador administrativo está
impedido de afastar norma sob a alegação de inconstitucionalidade sem que
tenha havido anteriormente decretação formal definitiva por parte do Poder
Judiciário, restando excetuados os casos neles previstos.
......”
Diante da insurgência contra questão legal, que extrapola competência da Corte,
não conheço do recurso nessa parte.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso, não conheço de questão que se
insurge contra inconstitucionalidade e ou ilegalidade de lei tributária e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 93
DF CARF MF
Original